Tribunal: TJDFT
Processo: 0806140-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TAXA SELIC. RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito da autora à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária e condenou o Distrito Federal a restituir os valores recolhidos indevidamente desde 8/5/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar (i) eventual incompetência absoluta, em razão da necessidade de perícia médica; (ii) possível ilegitimidade passiva do Distrito Federal sobre eventual restituição de valores recolhidos a título de IRPF; (iii) ausência de interesse processual, pois não houve requerimento administrativo; (iv) necessidade de laudo médico oficial; (v) limitação da restituição ao quinquênio anterior; (vi) a legalidade da multa processual; e (vii) a incidência de juros de mora após o trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É desnecessária a realização de perícia médica oficial, com o objetivo de examinar se a recorrida é portadora de neoplasia maligna, no caso em que constam dos autos diversos relatórios médicos suficientes para o julgamento. Preliminar rejeitada.
4. Considerando que o Distrito Federal promove o recolhimento do IRPF sobre a remuneração de seus servidores, patente a legitimidade passiva do ente federativo no caso (TJDFT, Acórdão 1200538 – 2a Turma Recursal).
5. O provimento jurisdicional pretendido revela-se útil e adequado à solução do conflito de interesses apresentado, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação (TJDFT, Acórdão 1153247 – 3a Turma Recursal).
6. Consta nos autos laudos médicos confirmando o diagnóstico de neoplasia maligna e suas implicações na saúde da recorrida, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda (art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/188 e Tema 520/STJ), sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial (Súmula 598/STJ) ou a contemporaneidade/recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ).
7. Havendo laudo médico concluindo que a parte recorrida é portadora de doença especificada em lei, neoplasia maligna, enfermidade prevista no §5o do artigo 18 da Lei Complementar no 769/2008 como incapacitante, e que recebe proventos em valor inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conclui-se que faz jus ao benefício pleiteado (TJDFT, Acórdão 2008624 – 2a Turma Recursal).
8. Não se revela razoável que a suspensão dos descontos tenha sido cumprida apenas depois de 4 (quatro) meses, razão pela qual a multa processual deve ser mantida.
9. No presente caso, o indébito é a contar de 8/5/2020, portanto, o valor deverá ser atualizado da seguinte forma: SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/6/2018; e, incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação de restituir os valores recolhidos indevidamente desde 8/5/2020, determinar a incidência de correção monetária e juros de mora pela SELIC uma única vez, bem como com incidência acumulada mensalmente, a partir do trânsito em julgado (CTN, art. 167, parágrafo único, Súmula 188/STJ e Súmula 523/STJ). Mantenho os demais termos da sentença. Sem custas em razão da isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988; Tema 520/STJ; Súmula 598/STJ; e Súmula 627/STJ.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1200538, 0752462-43.2018.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2019, publicado no DJe: 18/09/2019; Acórdão 1153247, 0721086-39.2018.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2019, publicado no DJe: 22/02/2019; Acórdão 2008624, 0781805-74.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025; Acórdão 2013658, 0791706-66.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.